Tribunal: TJPA
Processo: 0812908-42.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812908-42.2021.8.14.0006

APELANTE: DARCILENE RAMOS LOPES, MARTA SILVIA DO ROSARIO MODESTO, MICHELLE WANDERLEY DIAS LIMA, RAIMUNDA DO SOCORRO ALMEIDA RIBEIRO, REINALDO SERANTES MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de gratificação de nível superior, formulados pelos professores demandantes.

2.
Os apelantes pretendem a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n°. 851/86, que versava sobre o Regime Jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua.

3.
Os recorrentes ingressaram nos respectivos cargos de professor quando a Lei nº. 851/86 (fundamento dos pedidos da inicial) já estava revogada, seja tacitamente, pela Lei nº. 981/90, seja expressamente, pela Lei Municipal nº. 1.248/95, a qual não contemplava a gratificação de nível superior.

4.
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

5.
Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37 do STF,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. A data da posse diferencia os apelantes em relação aos professores que ingressaram sob a égide da Lei Municipal nº. 851/86. Embora tais servidores exerçam o mesmo cargo, ingressaram no serviço público sob regimes jurídicos diferentes. É exatamente por essa razão que os professores mais antigos recebem determinadas diferenças remuneratórias, destinadas a garantir a irredutibilidade de vencimentos, nas transições de regimes jurídicos. Ressalta-se que não há direito adquirido a regime jurídico. Temas 24 e 41 do STF.

6.
À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito. Jurisprudência deste Tribunal.

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0812908-42.2021.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: DARCILENE RAMOS LOPES E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 13697654)

interposto por
DARCILENE RAMOS LOPES E OUTROS
contra a sentença ID 13697651, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda de Ananindeua, que, nos autos da
ação ordinária de cobrança e obrigação de fazer
, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de gratificação de nível superior e condenou os autores em custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por cinco anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Os recorrentes são professores do município de Ananindeua e almejam o pagamento da gratificação de nível superior (GNS) anteriormente prevista na Lei municipal nº. 851/1986.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, a possibilidade de equiparação salarial entre servidores que ocupam o mesmo cargo e, consequentemente, de se estender o pagamento da GSN aos professores que ingressaram no quadro de efetivos do município após a revogação da Lei nº. 851/1986. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgado procedentes.

O município de Ananindeua apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13697658, impugnando os termos da apelação e requerendo seu desprovimento.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 13697658.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra a sentença ID 13697651, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de gratificação de nível superior, formulados pelos professores demandantes.

O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade ou não de pagamento de gratificação de nível superior, em favor dos recorrentes, que são professores efetivos do município de Ananindeua.

Os apelantes sustentam ter direito ao recebimento de gratificação de nível superior (GNS), pelo exercício do cargo, com fundamento no art. 18, inciso I, da Lei Municipal n°. 851 de 1986,
verbis
:

Art. 18 Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens peculiares:

I - gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base.

Considerando que a referida Lei é anterior à Constituição Federal de 1988 e a superveniência de leis municipais dispondo sobre o plano de cargos, carreiras e remunerações do município de Ananindeua, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre o histórico da legislação municipal sobre o tema.

Posteriormente à edição da Lei n°. 851/1986, o município de Ananindeua promulgou a Lei nº. 981/90 (Estatuto dos Servidores Públicos municipais), estabelecendo o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores (art. 63, inciso I, letra “f”), em escala variável a ser fixada por Decreto do Executivo em regulamento (art. 68), senão vejamos:

Art. 63. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I por atividades especiais:

(...)

f) gratificações de nível superior.

Art. 68. A gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável
fixada por decreto do Executivo, em regulamento
, desde que exerçam atividade específica de sua área, nos termos da lei.

Em 29/12/1995, foi publicada
a Lei municipal nº. 1.248/95
, que dispôs sobre o plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, não prevendo o pagamento de qualquer gratificação de nível superior e
no art. 44, revogou expressamente a Lei nº 851/1986
, como segue:

Art. 44 – Esta lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 1996,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 851, de 24 de dezembro de 1986
e 1.012 de 08 de julho de 1991. (Grifo nosso).

Com o advento da
Lei Municipal nº. 2.176 de 07/12/2005 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), foi revogada a Lei n° 1.248/95 que também tratava sobre o PCCR do citado município. A Lei nº. 851/86 permaneceu revogada, pois não se alberga o instituto da repristinação tácita de lei no nosso ordenamento jurídico.

Em 16/01/2009, foi editado novo PCCR (Lei nº 2.355/09), consignando, no parágrafo único do art. 1º, que, ao servidor do magistério público municipal de Ananindeua, aplicam-se subsidiária e complementarmente, as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, instituído pela Lei nº 2.176, de 07/12/2005.

Nesse contexto, destaca-se que os apelantes ingressaram nos respectivos cargos de professor quando a Lei nº. 851/86 (fundamento dos pedidos da inicial) já estava revogada, seja tacitamente, pela Lei nº. 981/90, seja expressamente, pela Lei Municipal nº. 1.248/95, a qual não contemplava a gratificação de nível superior.

Acerca da vigência de lei no tempo, o art. 2.º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, estabelece que:

Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
(Grifo nosso).

Com efeito, dentre as leis citadas, nenhuma foi editada em caráter temporário, mas sim de forma permanente e, principalmente, o art. 44, da Lei Municipal nº. 1.248/95, revogou expressamente todas as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 851, de 24 de dezembro de 1986. Em suma, a lei em que se baseou a pretensão autoral já não estava mais no ordenamento jurídico do município quando os apelantes ingressaram no serviço público.

Nesse contexto, ocorrida a revogação da Lei Municipal nº. 851/86, seja de forma tácita, pelo advento de outra lei que regulou a matéria (Lei nº. 981/90), seja de forma expressa (art. 44 da Lei nº. 1.248/95, resta ausente previsão legal apta a ensejar o deferimento da gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento).

Contudo, nos termos da Súmula Vinculante nº. 37 do STF, é vedado aumentar vencimentos (remuneração) de servidor público, com base no princípio da isonomia.

Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
(Grifo nosso).

A data posse diferencia os apelantes em relação aos professores que ingressaram sob a égide da Lei Municipal nº. 851/86. Embora tais servidores exerçam o mesmo cargo, ingressaram no serviço público sob regimes jurídicos diferentes. É exatamente por essa razão que os professores mais antigos recebem determinadas diferenças remuneratórias, destinadas a garantir a irredutibilidade de vencimentos, nas transições de regimes jurídicos. Ressalta-se que não há direito adquirido a regime jurídico.

As assertivas acima estão em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

Corroborando as conclusões aqui expostas, cito a Jurisprudência deste E. Tribunal, representada pelos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DA REVOGAÇÃO DA MUNICIPAL Nº 851/1986. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Impossibilidade de reconhecer o direito à gratificação postulada com fulcro no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. Os agravantes não fazem jus a percepção da gratificação de nível superior, não podendo se adotar a Lei nº 851/86 como fundamento para o pagamento da aludida gratificação, considerando que é normativo revogado, expressamente, por lei posterior.

3. As Leis Municipais nº 1.248/1995, nº 2.176/2005 e nº 2.355/2009, tratando sobre Plano de Cargos e Salários, não preveem nenhum tipo de gratificação de nível superior. Ausência de previsão legal para o pagamento ao tempo que os agravantes ingressaram no serviço público e obtiveram nível superior.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0808615-63.2020.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO STF TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. À UNANIMIDADE.

1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal nº 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago.

2 - A posterior vigência da Lei Municipal nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), não prevê a concessão da gratificação de nível superior no percentual de 60% (sessenta por cento). Ausência de previsão legal.

3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.', e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437.

4 - Recurso conhecido, e provido à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0059544-12.2015.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020). (Grifo nosso).

Dessa forma, à mingua da previsão legal no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como reclamar tal direito, pelo que deve ser desprovido o pedido assim veiculado.

Posto isto, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de pagamento da verba em relevo, devendo ser desprovido o presente recurso, ante a ausência de respaldo legal da pretensão deduzida.

Diante o exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos de gratificação de nível superior, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023